Tribunal: TJES
Processo: 5003268-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. BEM DE FAMÍLIA. BENS IMPENHORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
O pleito de reconhecimento da conexão e incompetência do Juízo
a quo
não foram objeto das decisões recorridas, não sendo sequer provocado o Juízo
a quo
nesse sentido até então, a inviabilizar sua análise neste instrumento, sob pena de clara supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.

II -
A penhora no rosto dos autos da ação trabalhista está a alcançar verbas de natureza alimentar da Recorrente, assim como a penhora do imóvel incindi sobre bem de família da Agravante, em que fixada sua residência, a impor violação ao inciso IV, do artigo, 833, do CPC e ao artigo 1º, da Lei n. 8.009/90, respectivamente.

I
I
I -

Recurso parcialmente conhecido e em parte provido.

IV -
Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003268-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA
AGRAVADO: LUIS FELIPE NEFFA ALCURE e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003268-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA

AGRAVADOS: LUIS FELIPE NEFFA ALCURE E FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
LUCIA HELENA MUZY CORREIA

com o fito de alcançar a reforma de decisão
que deferiu em favor de
LUIS FELIPE NEFFA ALCURE
e

FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE,

a desconsideração da personalidade jurídica de empresa de que era sócia
a Agravante
, permitindo

a busca de valores via Bacenjud em suas contas bancárias, bem como, o bloqueio de veículos via Renajud e o envio de ofício aos Cartórios de Imóveis da Grande Vitória/ES, culminando com
a penhora
de
imóvel residencial de sua propriedade e a
penhora no rosto dos autos de ação trabalhist
a.

Aduz a Agravante que as penhoras restaram incidentes sobre bens impenhoráveis. O primeiro, constitui a residência da Recorrente, a figurar com
o
bem de família, portanto, impenhorável. Já a penhora no rostos dos autos de ação trabalhista está a alcançar verbas alimentares, fruto de relação de emprego, valores, portanto, igualmente, impenhoráveis.
Aduz, ainda, que tanto a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de sua empresa, como a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista carecem de fundamentação, seja por não
a
presentar motivação para a desconsideração determinada, seja por desconsiderar a natureza da verba contida na ação trabalhista. Por fim, alega a Recorrente a incompetência do Juízo
a quo
, ante a necessária reunião das ações por conexão, cuja competência fixa-se no juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha.

A tutela recursal fora, em parte, concedida a
mante
r
as penhoras realizadas, vedando,
contudo, q
ualquer espécie de transferência patrimonial.

F
ace a tal decisão manejou a Agravante agravo interno, replicando aquelas mesmas razões do agravo de instrumento.

Em contrarrazões
LUIS FELIPE NEFFA ALCURE
e

FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
incompetência da
J
ustiça
Co
mum para análise da natureza jurídica de verbas trabalhistas,
adicionando a possibilidade de penhora no rostos dos autos de reclamação trabalhista, dizendo, ainda, não existir prova do seu alegado. Afirma, ainda, tratar-se de decisão devidamente fundamentada, aduzindo presentes os requisitos à desconsideração da personalidade jurídica a alcançar a Recorrente.

É o necessário relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIA HELENA MUZY CORREIA
com o fito de alcançar a reforma de decisão que deferiu em favor de
LUIS FELIPE NEFFA ALCURE
e
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE,
a desconsideração da personalidade jurídica de empresa de que era sócia a Agravante, permitindo

a busca de valores via Bacenjud em suas contas bancárias, bem como, o bloqueio de veículos via Renajud e o envio de ofício aos Cartórios de Imóveis da Grande Vitória/ES, culminando com a penhora de imóvel residencial de sua propriedade e a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista.

Aduz a Agravante que as penhoras restaram incidentes sobre bens impenhoráveis. O primeiro, constitui a residência da Recorrente, a figurar como bem de família, portanto, impenhorável. Já a penhora no rostos dos autos de ação trabalhista está a alcançar verbas alimentares, fruto de relação de emprego, valores, portanto, igualmente, impenhoráveis. Aduz, ainda, que tanto a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de sua empresa, como a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista carecem de fundamentação, seja por não apresentar motivação para a desconsideração determinada, seja por desconsiderar a natureza da verba contida na ação trabalhista. Por fim, alega a Recorrente a incompetência do Juízo
a quo
, ante a necessária reunião das ações por conexão, cuja competência fixa-se no juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha.

A tutela recursal fora, em parte, concedida a manter as penhoras realizadas, vedando, contudo, qualquer espécie de transferência patrimonial.

Face a tal decisão manejou a Agravante agravo interno, replicando aquelas mesmas razões do agravo de instrumento.

Em contrarrazões
LUIS FELIPE NEFFA ALCURE
e
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
aduzem a incompetência da Justiça Comum para análise da natureza jurídica de verbas trabalhistas, adicionando a possibilidade de penhora no rostos dos autos de reclamação trabalhista, dizendo, ainda, não existir prova do alegado pela Agravante. Afirma tratar-se de decisão devidamente fundamentada, aduzindo presentes os requisitos à desconsideração da personalidade jurídica a alcançar a Recorrente.

No caso, a ação originária trata de tutela provisória de urgência cautelar na qual, em síntese, os Requerentes-Agravados, alegam ter comprado dólares da empresa Muzy Viagens e Turismo Ltda., de que era sócia a Agravante, sem ter recebido a devida contraprestação, o que teria lhes causado enorme prejuízo, razão pela qual visam garantir a futura satisfação de seu direito, por meio do bloqueio prévio de valores dos Requeridos, entre eles a Agravante.

O presente recurso gravita entorno de três decisões distintas, em que deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a alcançar o patrimônio da Sócia-Agravante, havendo pedido de suspensão das decisões que deferiram a penhora de valores e veículos, via Bacenjud e Renajud, em especial, a penhora de imóvel residencial e a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, que teriam incidido sobre bens impenhoráveis da Recorrente.

Há, ainda, pedidos relativos ao reconhecimento da conexão entre ações idênticas que correm no Juízo de Vila Velha, a gerar a incompetência do Juízo
a quo
.

Pois bem.

- PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

No que toca o pleito de
reconhecimento da conexão e incompetência do Juízo
a quo
, é imperioso concluir que os temas não foram objeto das decisões recorridas, não sendo sequer provocado o Juízo
a quo
nesse sentido até então, a inviabilizar sua análise neste instrumento, sob pena de clara supressão de instância.

Desta feita,
NÃO MERECE SER CONHECIDO
o recurso nesse ponto.

No mais, conheço dos demais termos da irresignação recursal, não obstante tratarem-se de três decisões distintas, proferidas em momentos distintos, mas, pelo que decorre dos autos, não havia sido a Agravante sequer citada na origem.

- PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM -

Em contrarrazões suscitam os Recorrentes a incompetência da Justiça Comum para a análise da natureza jurídica de verbas trabalhistas.

A arguição de incompetência nos termos vertidos pelos agravados se dá em função da alegação de que a penhora realizada no rosto dos autos de ação trabalhista estaria a alcançar verbas de natureza alimentar da Agravante.

Sem razão os Recorridos.

Resta claro que a análise da natureza da verba albergada pela ordem de penhora emanada pelo Juízo
a quo
é da Justiça Comum, a dizê-la penhorável ou não.

Em outras palavras, não tem a Justiça do Trabalho competência para definir se a verba ali penhorada pela Justiça Comum é penhorável ou impenhorável, a tornar sem efeito a penhora determinada.

A definição, portanto, sobre a natureza da verba, se alimentar ou não, a dizê-la penhorável ou impenhorável, cumpre ao Juízo que determinou a penhora, mesmo porque tal definição decorre de lei, que não é de aplicação exclusiva do Juízo trabalhista.

Rejeito a presente preliminar.

- MÉRITO -

No mérito, de plano deixo assente que as alegações de ausência de fundamentação das decisões recorridas não prosperam.

A decisão em que desconsiderada a personalidade jurídica da empresa de que era sócia a Agravante traz claros seus fundamentos, em especial o repentino encerramento das atividades da Empresa, a ausência de qualquer aviso aos clientes, sendo claro, também, quanto ao perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, realidade que não se confunde com a concordância ou discordância das razões ali expostas.

As demais decisões, remetem-se à decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar de constrição patrimonial, destinado a assegurar o resultado útil do processo, não me parecendo haver razão a que o magistrado simplesmente replique toda a fundamentação que lhe fez crer na necessidade de tal medida, eis que já lançada nos autos.

Não obstante essa realidade, no que toca as penhoras determinadas/efetivadas, tanto sobre o imóvel, como sobre a verba trabalhista no rosto dos autos da ação 0155200-21.2007.5.17.0013, em curso na Justiça do Trabalho, vejo razão nos argumentos da Agravante, quando aduz a impenhorabilidade dos bens.

Não obstante a gravidade dos fatos narrados na petição inicial de origem e do número de ações que se replicam em desfavor da Agravada, a impenhorabilidade dos bens decorre do império da lei e há de ser reconhecida.

A penhora no rosto dos autos da ação trabalhista está a alcançar verbas de natureza alimentar da Recorrente, assim como a penhora do imóvel incide sobre bem de família da Agravante, em que fixada sua residência, a impor violação ao inciso IV, do artigo, 833, do CPC e ao artigo 1º, da Lei n. 8.009/90, respectivamente.

Sobre a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista nº 0155200-21.2007.5.17.0013, a sentença proferida naqueles autos (ID 817796 – pág. 2-6) deixa claro que o crédito ali vertido tratar de diferenças salariais, verbas alimentares portanto, logo, impenhoráveis, à luz do inciso IV, do artigo 833, do CPC.

A penhora sobre o imóvel, igualmente, está a incidir sobre o único imóvel da Agravante, onde fixou sua residência, conforme documentos de ID 817711 – pág.37/41.

Como dito, os casos a envolver a realidade da Agravante replicam-se, e no que tocam as penhoras aqui também vertidas, este Tribunal têm reconhecido a impenhorabilidade dos bens sobre os quais restou incidente, valendo o destaque para o recente julgado desta Câmara no Agravo de Instrumento nº 5003229-83.2020.8.08.0000, que origina-se de decisão proferida pelo mesmo Juízo a quo, a envolver a penhora na mesma ação trabalhista, em que, aliás, é citado precedente outro desta Corte, a envolver o caso da Agravante.

De relatoria do Des. Dair José Bregunce, o Agravo julgado em 29/06/2021, restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO CAUTELAR DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. SIMILAR PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. – A matéria diz respeito à impenhorabilidade de créditos trabalhistas da agravante, os quais foram pela r. decisão agravada apreendidos cautelarmente mediante “'penhora no rosto dos autos'” da “Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES”. Todos os aspectos envolvendo o litígio e, sobretudo, o crédito apreendido dão sinalização de que esta colenda Terceira Câmara Cível já concedeu (em situação análoga) proteção de impenhorabilidade daqueles créditos de que trata a r. decisão agravada. Precedente: TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 0036621-62.2018.8.08.0035, Relator Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, DJ: 19-06-2019.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.” (AgInt-REsp 1.325.985; Proc. 2012/0112256-0; RJ; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 26-04-2017).

3. - Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

4. – Recurso provido.

Diante de toda essa realidade, conheço parcialmente do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular as penhoras realizadas tanto no rosto dos autos da ação trabalhista nº 0155200-21.2007.5.17.0013, quanto a penhora sobre o imóvel da Agravante, enquanto incidentes sobre bens impenhoráveis.

Julgo, assim,
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. BEM DE FAMÍLIA. BENS IMPENHORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
O pleito de reconhecimento da conexão e incompetência do Juízo
a quo
não foram objeto das decisões recorridas, não sendo sequer provocado o Juízo
a quo
nesse sentido até então, a inviabilizar sua análise neste instrumento, sob pena de clara supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.

II -
A penhora no rosto dos autos da ação trabalhista está a alcançar verbas de natureza alimentar da Recorrente, assim como a penhora do imóvel incide sobre bem de família da Agravante, em que fixada sua residência, a impor violação ao inciso IV, do artigo, 833, do CPC e ao artigo 1º, da Lei n. 8.009/90, respectivamente.

I
I
I -

Recurso parcialmente conhecido e em parte provido.

IV -
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.